Tribunal: TJMT
Processo: 1022064-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1022064-09.2020.8.11.0000
Agravante: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Agravado: SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE , face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do Mandado de Segurança no 1026148-47.2020.8.11.0002 impetrado pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA GRANDE, que deferiu parcialmente a liminar vindicada, determinando a suspensão do artigo 7
o, caput, do Decreto Municipal no 64/2020, bem como que o Poder Executivo regulamente o regime de teletrabalho para os servidores públicos municipais integrantes do grupo de risco de contágio pela Covid-19.
Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Agravante que, não cabe mandado de segurança contra lei em tese.
Assevera que, o Decreto no 64/2020 fora editado com fundamento na baixa do número de casos de pessoas com Covid-19 e da taxa de ocupação de UTI, considerando ainda, o decréscimo do índice de transmissão da contaminação do vírus, bem como indicadores que demonstram o nível baixo de classificação, conforme Painel Epidemiológico.
Argumenta que devem ser observados os princípios da separação dos poderes, da supremacia do interesse público e a autonomia político-administrativa e financeira do Município.
Afirma que, a realização do trabalho de forma não presencial e a sua concessão pelo poder público aos servidores, depende critérios administrativos de conveniência e oportunidade.
Alega que, em observância a critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o Decreto Municipal assegura a permanência em regime de teletrabalho aos servidores considerados como grupo de risco, desde que apresentem atestado médico ao superior imediato, comprovando a impossibilidade de retorno ao trabalho na forma presencial, sem risco à saúde.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito suspensivo merece acolhimento.
Como se sabe, para a concessão de liminar visando a suspensão do ato acoimado como ilegal, mostra-se necessária a demonstração dos requisitos previstos pelo art. 7o, inciso III da Lei 12.016/2009, quais sejam, a relevância do fundamento e a ineficácia da medida caso deferida somente ao final.
É cediço que no mandado de segurança é imprescindível a presença de prova inequívoca e pré-constituída, competindo ao Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo prima facie, situação jurídica que não se vislumbra na espécie.
Compulsando os autos, não vislumbro indício de prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora.
A Constituição Federal estabelece em seu artigo 196 e seguintes, que a saúde constitui dever do Estado, lato sensu, garantido mediante políticas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso às ações para sua promoção, proteção e recuperação.
Estabelece ainda, o artigo 197 da Magna Carta, que cabe ao Poder Público, dispor sobre a regulamentação, fiscalização e controle das ações e serviços de saúde.
Pois bem.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião da apreciação da ADI no 6341, por unanimidade, ratificou o entendimento no sentido de que, os entes federativos possuem competência concorrente para adoção de medidas e providências normativas e administrativas de enfrentamento ao coronavírus.
A Suprema Corte consignou ainda que, o exercício desta competência deve resguardar a autonomia dos entes federativos.
Destarte, nos termos do artigo 23, inciso II da Constituição Federal, constitui competência comum da União, Estados e Municípios, legislar sobre saúde pública; competindo ainda ao ente municipal, exclusivamente, legislar sobre assunto de interesse local.
Assim, não vislumbro, por ora, ilegitimidade na edição do ato normativo.
Não é de desconhecimento deste Relator que, a Corte Suprema possui precedentes no sentido de que, em matéria de saúde e proteção à vida, os atos de agentes públicos, especialmente durante a pandemia, devem seguir critérios científicos.
A justificar a edição do Decreto Normativo, a autoridade indigitada como coatora fundamentou que, houve redução do número de casos de Covid-19 no Município e que os indicadores demonstram o baixo índice de contaminação na classificação pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais, o Decreto Municipal assegura a permanência em regime de teletrabalho, aos servidores que integrem o grupo de risco, desde que estes apresentem atestado médico ao superior imediato, comprovando a impossibilidade de retorno ao trabalho na forma presencial; não restando evidenciada a abusividade da medida.
Tecidos estes delineamentos, não se encontra evidenciada, de plano, a abusividade ou ilegalidade do ato administrativo.
Cumpre esclarecer que, cabe ao gestor público, que melhor detém o conhecimento acerca da realidade local, decidir as políticas públicas a serem adotadas.
Consoante entendimento adotado pelo e. Ministro Dias Toffoli, nos autos do pedido de Suspensão de Tutela Provisória no 417/MT, deve ser respeitada a competência constitucional de cada ente da Federação para atuar, dentro de sua área territorial e com vistas a resguardar sua necessária autonomia para assim proceder.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário promover verdadeira substituição ao Poder Executivo, mediante a análise de critério de conveniência e oportunidade acerca da adoção do regime de trabalho dos servidores públicos municipais.
Registre-se que, acertadas ou não, de acordo com as convicções pessoais de cada um, no presente momento, devem ser respeitadas as decisões promovidas pelos gestores locais, especialmente diante do fato que o mandato eletivo que estes exercem, representa a vontade da maioria dos cidadãos.
A corroborar o entendimento de que o ato combatido observa critérios de razoabilidade e proporcionalidade, aos servidores públicos estaduais fora adotada medida similar, por meio do Decreto no 648/2020, senão vejamos:
“Art. 3o Mediante requerimento formal e comprovação documental, a realização de teletrabalho deverá ser autorizada aos integrantes do grupo de risco do novo coronavírus (COVID-19), assim considerados os servidores públicos com:
I - mais de 60 (sessenta) anos, salvo ato administrativo que reoriente a execução das atividades de setores que exijam deslocamento;
II - diabetesinsulino-dependentes;
III - insuficiência renal crônica;
IV - doença respiratória crônica;
V - doença cardiovascular crônica;
VI - câncer;
VII - doença autoimune ou outras afecções que deprimam o sistema imunológico; e
VIII - gestação em curso ou lactantes para amamentação do próprio filho até a idade de 12 (doze) meses.
(...) § 4o Aos servidores integrantes do grupo de risco do novo coronavírus, que estejam em regime teletrabalho, fica concedido o prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data de publicação deste Decreto, para apresentação do requerimento formal e comprovação documental, sob pena de presunção de opção de retorno ao trabalho presencial.”
A propósito, colaciono jurisprudência:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORES PÚBLICOS – GRUPO DE RISCO AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – DECRETO ESTADUAL N. 416/2020 – IMPOSSIBILIDADE MATERIAL DE REALIZAR O TELETRABALHO – GOZO DE FÉRIAS VENCIDAS – CONVENIÊNCIA E DA OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO – SITUAÇÃO ENDÊMICA – DIREITOS RELATIVIZADOS – ILEGALIDADE – NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar em violação ao direito líquido e certo, uma vez que a concessão do teletrabalho, pelas autoridades máximas dos órgãos e das entidades, aos servidores públicos, depende da avaliação da conveniência e da oportunidade.
A situação pandêmica, de forma a reclamar a adoção de medidas urgentes e extraordinárias para a contenção do avanço da pandemia, requer do Judiciário o sobrepesamento de direitos e até de garantias fundamentais.” (N.U 1008673-84.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020)
Assim, ausente indício de ilegalidade ou abusividade, por ora, não há falar em intervenção do Poder Judiciário; motivo pelo qual, de rigor a concessão do efeito suspensivo, sobrestando-se a decisão agravada que deferiu a liminar.
Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo vindicado.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator